Tribunal: TJSP
Processo: 1039981-92.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Anterior celebração de acordo entre a autora, a seguradora e a segurada, que é a proprietária do veículo, mencionando especificamente o acidente ocorrido nestes autos, com outorga de plena quitação em relação ao valor recebido, que representou a totalidade dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Anterior celebração de acordo entre a autora, a seguradora e a segurada, que é a proprietária do veículo, mencionando especificamente o acidente ocorrido nestes autos, com outorga de plena quitação em relação ao valor recebido, que representou a totalidade dos prejuízos sofridos pela autora nesse acidente, com renúncia expressa ao direito de reclamar qualquer outra indenização relativa ao acidente mencionado. Impossibilidade de reabertura da discussão a respeito de eventual responsabilidade da ré pelos fatos narrados na inicial, sem que antes a autora buscasse a anulação do mencionado acordo, o que não se verificou no presente caso.

A ré, condutora do veículo, não participou do acordo. Mas, considerando a responsabilidade solidária entre a condutora do veículo e sua proprietária, a quitação outorgada pela autora em relação a esta aproveita à ré (art. 844, §3o, CC).

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1039981-
92.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante NILANDIA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FERNANDA MIRANDA SELOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
2
Apelação no 1039981-92.2019.8.26.0506
Apelante: Nilandia de Souza
Apelada: Fernanda Miranda Selotto
Comarca de Ribeirão Preto 6a Vara Cível
Juíza: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 23857
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada
em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da
autora.
Anterior celebração de acordo entre a autora, a seguradora e a
segurada, que é a proprietária do veículo, mencionando
especificamente o acidente ocorrido nestes autos, com outorga
de plena quitação em relação ao valor recebido, que
representou a totalidade dos prejuízos sofridos pela autora
nesse acidente, com renúncia expressa ao direito de reclamar
qualquer outra indenização relativa ao acidente mencionado.
Impossibilidade de reabertura da discussão a respeito de
eventual responsabilidade da ré pelos fatos narrados na inicial,
sem que antes a autora buscasse a anulação do mencionado
acordo, o que não se verificou no presente caso.
A ré, condutora do veículo, não participou do acordo. Mas,
considerando a responsabilidade solidária entre a condutora do
veículo e sua proprietária, a quitação outorgada pela autora em
relação a esta aproveita à ré (art. 844, §3o, CC).
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
3
A r. sentença proferida à f. 249/251, destes autos de ação
indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito, movida
por NILANDIA DE SOUZA, em relação a FERNANDA MIRANDA
SELOTTO, julgou improcedente o pedido e condenou a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, observando ser ela beneficiária da
assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 254/272), alegando, em suma, que: (a)
o acordo foi celebrado com a seguradora, que possui vínculo com a mãe
da ré, que não elide o direito de buscar a diferença do valor da
indenização em relação à causadora do acidente; (b) somente recebeu
da seguradora o valor que lhe foi ofertado em razão das dificuldades
financeiras enfrentadas à época dos fatos, pois estava totalmente
incapacitada de voltar ao trabalho, em intensivo tratamento médico; (c) a
assinatura do termo outorgou quitação somente em relação ao valor
recebido, que não representa o valor necessário à indenização pelos
danos morais que sofreu; (d) não houve renúncia expressa, no termo de
quitação à indenização por danos morais; (e) a ré causou o acidente que
a vitimou e faz jus à indenização por danos morais no valor de 70
salários mínimos, com dedução do valor já pago pela seguradora em
sede administrativa.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora beneficiária
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 276/283).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
4
A sentença foi disponibilizada no DJE em 14/04/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 253); a
apelação, protocolada em 20/04/2020, é tempestiva.
É incontroverso nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 24/11/2017,
envolvendo o veículo Gol de placas OOG9531 dirigido pela ré Fernanda,
constando do boletim de ocorrência que o veículo colidiu na traseira da
motocicleta onde a autora trafegava como passageira (f. 27/28, 29/45).
A autora, alegando ter sofrido graves lesões nesse
acidente, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em
relação à condutora do veículo, estimando essa indenização no valor
mínimo de R$30.000,00.
Em sua contestação, (a) a ré arguiu preliminar de carência
da ação, informando que a autora realizou acordo extrajudicial com a
seguradora, dando ampla quitação de todos os danos que sofreu no
acidente, (b) requereu a denunciação da lide à HDI Seguradora S/A. No
mérito, sustentou que o acidente ocorreu quando, após trocar de faixa da
esquerda para a direita, foi repentinamente atingida pela motocicleta, que
transitava com os faróis apagados e em alta velocidade. Alegou,
finalmente, que todos os danos sofridos pela autora no acidente já foram
indenizados com o pagamento do valor acordado com a seguradora e,
caso seja acolhida a pretensão inicial, o valor da indenização deve ser
fixado com razoabilidade, com dedução do valor recebido como
indenização do seguro obrigatório.
Juntou o “termo de acordo por transação para liquidação
do sinistro”, celebrado entre a autora, a seguradora HDI Seguros e
Edmar Miranda Selotto, mãe da ré e segurada (f. 207/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
5
Nesse acordo constou que:
“O presente acordo visa a prevenir eventual demanda judicial
(art. 840 e seguintes, CC), e pôr fim a qualquer pleito do
reclamante, relativo ao acidente ocorrido em 24/11/2017, que
causou lesões na Sra. Nilandia de Souza Santos, envolvendo o
veículo de propriedade da reclamada, segurado pela HDI
Seguros S/A (...). No propósito de dirimir qualquer dúvida ou
demanda, presente ou futura, com relação a danos materiais,
danos pessoais, danos corporais, danos morais e danos estéticos,
ou quaisquer outros, resolveram as partes, mediante concessões
mútuas, transigir e acordar (...) Reclamante, reclamada e
seguradora aceitam de forma pacífica e irretratável, a fixação da
importância a seguir discriminada como representativa da
totalidade dos prejuízos (...) causados em razão dos danos
sofridos direta e indiretamente em decorrência do noticiado
acidente. (...) montante total de R$28.000,00, cobrindo todos os
danos e suas espécies (...)
O reclamante, com o presente, dá plena, rasa e irrevogável
quitação à seguradora, bem como à reclamada, para nada mais
reclamar, em qualquer tempo e lugar, a que título for, no
presente ou no futuro, em sede administrativa ou judicial, no que
tange ao acidente supramencionado, finando extinta qualquer
obrigação com relação ao pagamento objeto deste instrumento”.
A autora requereu a produção de prova oral e pericial (f.
240/242); a ré, por sua vez, insistiu na preliminar de carência da ação,
reiterou o pedido de denunciação da lide e manifestou interesse na
produção de prova oral.
Após a comprovação do pagamento do valor constante do
acordo (f. 244/246), foi proferida a sentença ora apelada, que indeferiu a
denunciação da lide, entendendo que com o acordo extrajudicial a
obrigação da seguradora havia se findado e julgou improcedente o
pedido, em razão da celebração do acordo extrajudicial.
A apelação não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
6
Houve, no presente caso, celebração de acordo entre a
autora, a seguradora e a segurada, que é a proprietária do veículo,
mencionando especificamente o acidente ocorrido no dia 24/11/2017,
pelo qual a autora deu plena quitação em relação ao valor recebido, valor
esse que representou a totalidade dos prejuízos por ela sofridos nesse
acidente, com renúncia expressa ao direito de reclamar qualquer outra
indenização relativa ao acidente mencionado.
Ao contrário do que alegou a autora, a renúncia ao direito
de reclamar qualquer outra indenização relativa ao acidente mencionado
englobou, também, a indenização por danos morais.
Não invocou a autora, ademais, a existência de erro, dolo,
coação ou estado de perigo, que que pudessem conduzir a eventual
nulidade do acordo extrajudicial que celebrou, não configurando a tanto
as alegadas dificuldades financeiras vivenciadas à época dos fatos.
Não há, portanto, possibilidade de reabertura da
discussão a respeito de eventual responsabilidade da ré pelos fatos
narrados na inicial, sem que antes a autora anule o mencionado acordo,
o que não foi por ela postulado nestes autos.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes do E.
STJ e desta C. Câmara:
“A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título,
constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando
investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.
Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser
interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo
que contenha outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o
negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a
manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria
ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus
elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito,
indispensável à estabilidade das relações negociais” (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
7
809.565, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/03/2011, DJ
29/06/2011).
Indenização de direito comum. Acordo extrajudicial. Quitação plena e
geral. Precedentes da Corte. 1. A quitação plena e geral, para nada
mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é
válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba
indenizatória aceita e recebida. 2. Recurso especial não conhecido.
(REsp 728.361/RS, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ
12/09/2005, p. 328).
Apelação cível seguro facultativo de veículo ação indenizatória por
danos morais e materiais ajuizada por terceiro em face da seguradora
do causador do acidente pretensão envolvendo complementação do
desembolsado em seara administrativa por conta de acordo firmado
entre as partes outorga de quitação integral nulidade não verificada
complementação indevida resultado de improcedência preservado -
recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000586-50.2018.8.26.0176;
Relator
(a): Tercio
Pires;
Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 1a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020)
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. MANDATO. (...) DOCUMENTO
JUNTADO PELO RÉU COMPROVA A QUITAÇÃO DADA AOS
VALORES INTEGRALMENTE RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. ART. 430
DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO RECIBO.
QUITAÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 320 DO CC.
Dada a declaração plena, geral e irretratável quitação pela
contraprestação dos serviços advocatícios, e não comprovada a
falsidade do recibo nem eventual coação que poderia invalidar o ato,
nada mais tem a autora a reclamar. A declaração do recebimento do
valor devido dá a firmeza e segurança às relações jurídicas,
constituindo
prova
da
liberação
de
um
dever.
(...)
(0002586-32.2014.8.26.0418; Rel. Gilberto Leme; 35a Câmara de
Direito Privado; 19/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL -
Colisão do automóvel do réu com a traseira da motocicleta do autor,
'causando-lhe danos físicos, que importaram em debilidade
permanente da função da perna esquerda em 50% - Atribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
8
culpa ao motorista réu - Hipótese, porém, em que o autor recebeu
indenização a título de danos pessoais e morais por parte da
seguradora contratada pelo réu, com fundamento no mesmo evento
danoso, dando plena quitação para nada mais exigir - Improcedência
da
ação
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0011125.78.2009.8.26.0024 27a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
CLÁUDIO HAMILTON j. 24/09/2013)
Finalmente, não se pode olvidar que o acordo foi
celebrado com a proprietária do veículo e com sua seguradora, não
tendo a ré, condutora do veículo na ocasião do acidente, participado
dessa transação.
Todavia, a condutora do veículo e sua proprietária são
solidariamente responsáveis perante a vítima do acidente pelos danos
por ela sofridos, o que conduz à conclusão de que, tendo a autora dado
quitação a uma das devedoras solidárias, tal quitação à outra aproveita,
nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil, que dispõe que a transação
entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em
relação aos co-devedores.
Importante frisar que, no termo de transação, constou que
ele colocava fim a qualquer discussão a respeito do acidente, que foi
especificamente mencionado, e que a autora dava plena quitação à
seguradora e à segurada, “para nada mais reclamar, em qualquer tempo e lugar, a
que título for no presente ou no futuro, em sede administrativa ou judicial, no que tange
ao acidente supramencionado”.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Insurgência contra a decisão que homologou acordo,
extinguindo o processo com resolução do mérito em relação à
devedora que participou do ajuste, mas determinando o
prosseguimento dos autos em relação aos demais requeridos

Descabimento Por expressa disposição do art. 844, § 3o, do CC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
9
transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor
extingue a dívida em relação aos co-devedores Extinção do feito que
também deve atingir os devedores solidários que não participaram da
transação
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2286883-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Macaubal - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro:
29/05/2020).
Apelação. Indenizatória. Acordo firmado com um dos devedores
solidários abrangendo a totalidade dos danos sem ressalvas. Extinção
da dívida em relação ao outro devedor. Inteligência do art. 844, §3o do
Código Civil. Autor que prolongou desnecessariamente o feito.
Honorários devidos em razão do trabalho desempenhado pelo
advogado da parte adversa. Fixação com base no proveito econômico
obtido. Art. 85, § 2o do CPC. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1005610-49.2017.8.26.0126; Relator (a): Walter
Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2012; Data
de Registro: 24/07/2019).
Por tais motivos, nego provimento à apelação e, com
fulcro no art. 85, §11, CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência devidos pela autora em R$500,00 (quinhentos reais).
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro
àquele prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários
sucumbenciais impostos na r. sentença e neste julgamento constituem
uma só verba, agora no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
corrigidos a partir deste julgamento com acréscimo de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado.
A ré deverá comprovar melhora na fortuna da autora,
beneficiária da assistência judiciária, para lhe cobrar as verbas da
sucumbência.
Nego, pois, provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039981-92.2019.8.26.0506 -Voto no 23857
10
Morais Pucci
Relator